Tribunal: TJES
Processo: 5001387-89.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001387-89.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POSTO ANACLETO COLATINA LTDA - EPP e outros (2)
RECORRIDO: MAURICIO CAPATTO e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5001387-89.2021.8.08.0014

RECORRENTES:
POSTO ANACLETO COLATINA LTDA - EPP; MAURICIO CAPATTO e ROMILSON SIGNORELLI

RECORRIDOS:
POSTO ANACLETO COLATINA LTDA - EPP; MAURICIO CAPATTO e ROMILSON SIGNORELLI

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por POSTO ANACLETO COLATINA, MAURICIO CAPATTO e ROMILTON SIGNORELLI

Vejamos as alegações recursais da primeira recorrente, POSTO ANACLETO COLATINA:

“4. PRELIMINARMENTE. 4.1. DA NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DA NECESSIDADE DE PERÍCIA Vale-se da sentença para desconstituir a necessidade de pericia, em decorrência da prova testemunhal, assim consignado na sentença: As provas orais colhidas em audiência, de igual modo, são profícuas para o esclarecimento dos fatos. Com efeito, os dois mecânicos de automóveis inquiridos por este Juízo foram categóricos ao afirmar que eventual presença de água no óleo diesel é perceptível com facilidade, sendo desnecessária qualquer avaliação química para tal fim. Apontaram, outrossim, que tal elemento no combustível, se excessivo, pode acarretar na queima dos bicos injetores, pois provoca uma espécie de curto circuito. Quanto à reclamação específica dos autos, o mecânico André Medeiros de Souza, que atendeu os autores por ocasião dos problemas no automóvel, confirmou a existência de água, em excesso, no combustível, bem como ter sido esta a causa dos danos provocados no veículo. Assim, forçoso concluir que o produto comercializado pelo requerido era impróprio para o fim a que se destinava, tendo ocasionado danos ao veículo dos demandantes, cuja reparação se impõe. “Grifo nosso” Ocorre que a prova testemunhal vai de encontro ao laudo emitido pelo próprio mecânico, onde atesta que: (...) Observe que se o veiculo após a troca dos bico injetores, foi entregue funcionando perfeitamente e, na troca do bico injetores, não foi diagnosticado pelo mecânico, agua no motor. Somente após a troca do bico injetor, entrega do veiculo em perfeitas considerações de reparo e funcionamento que o mesmo apresentou este defeito. Apesar do valor da causa atribuído a presente demanda estar compatível com os limites estipulados pela Lei 9.099/95, o Juizado Especial Cível não é competente para julgar a presente demanda. A incompetência se dá pela necessidade de perícia que o caso necessita. Ora Excelência, é necessário periciar o tanque do veículo. O presente processo merece ser julgado extinto por V. Exa., uma vez que, para a solução da contenda, indispensável a produção de prova pericial, não realizável nos feitos que tramitam pelo Juizado Especial. Ocorre excelência que todas as bombas passam por manutenções periódicas analisadas bimestralmente por empresas especializadas, conforme comprova as Notas técnicas anexas. Tudo isso para demonstrar a idoneidade da ré, quanto aos fatos alegados em relação ao seu produto. Dessa forma, somente com uma prova pericial é que se demonstra INVARIAVELMENTE a verdade dos fatos, tendo em vista que é direito da requerida em produzir provas a seu favor. (...) Sendo assim, requer seja declarada a necessidade da produção de prova pericial e a conseqüente incompetência deste Egrégio Juizado Especial, ao qual compete somente o julgamento de causas de menor complexidade, a teor do que determina o artigo 3º. da Lei 9099/95, extinguindo-se o feito nos termos do artigo 51, II da Lei 9099/95. MÉRITO. Ficou evidenciado que os autores alegam que o veículo utilizado para trabalho não trouxeram aos autos comprovação e que o veículo faz revisões periódicas, já que estamos debatendo sobre um veículo ano 2013 com 309 mil KM rodados!!!!, que é utilizado para trabalho!”.

Para melhor compreensão da questão, vejamos a sentença:

“Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MAURICIO CAPATTO e ROMILSON SIGNORELLI em face de POSTO ANACLETO COLATINA LTDA – EPP. Alegam os autores, em síntese, que o veículo Toyota Hilux, placa ODL-1805, do qual são coproprietários, teve seus bicos injetores danificados em razão de má qualidade do combustível adquirido junto ao requerido. Destacam, no pormenor, que, pouco após o abastecimento, o automóvel parou subitamente de funcionar, sendo constatada a queima dos 4 (quatro) bicos injetores devido ao acúmulo de água no óleo diesel. Nestes termos, pretendem perceber reparação material de R$ 13.185,26 (treze mil cento e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), pelas despesas com oficina mecânica e aquisição de novos componentes, além de compensação moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em sede de contestação, o requerido argui, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível. No mérito, sustenta que, além da alta quilometragem, não há qualquer informação acerca de manutenções periódicas no veículo utilizado pelos demandantes, de modo a impossibilitar a conclusão de que o defeito reclamado decorre de má qualidade do combustível. Aduz, outrossim, que o tanque de armazenamento de combustíveis em seu estabelecimento possui capacidade superior a 30.000 (trinta mil) litros, sem que qualquer outro consumidor tenha reclamado da qualidade do produto, a tornar inverossímil a narrativa inicial. Neste contexto, argumenta que os danos reclamados teriam decorridos de mau uso do automóvel, e não de defeito de qualidade do combustível. No mais, refuta a existência de lesão extrapatrimonial na espécie. Por fim, impugna especificamente a falta de documento que comprove a propriedade do veículo, bem como o laudo mecânico e as notas fiscais acostados à inicial. Réplica carreada ao id 7636831. Termo de audiência de id 8430965. Provas orais gravadas em mídia vinculada aos autos eletrônicos. É o relato, apesar da desnecessidade (art. 38, da Lei 9.099/95). DECIDO, fundamentadamente, nos termos do art. 98, I, da CRFB/88. O requerido suscita, em sede preliminar, a incompetência do Juízo, sob o fundamento de que haveria necessidade de produção de prova pericial para elucidar os fatos em debate. Não esclarece, contudo, qual o ponto de debate demandaria análise técnica. Do cotejo dos autos, nota-se que a controvérsia diz respeito à qualidade do produto comercializado pela ré e sua relação causal com os danos reclamados pelos demandantes, sendo desnecessária a aventada perícia para o deslinde do processo. Com efeito, as partes dispõem de outros meios viáveis de comprovação de suas teses, segundo o ônus probatório que lhes compete, não havendo complexidade que justifique a extinção anômala da demanda. A má qualidade do produto reclamada pelos autores é de fácil percepção, razão pela qual sua constatação não demanda apreciação técnica. Nestes termos, REJEITO a preliminar. Deixo de analisar a questão relativa à gratuidade da justiça, pois, em sede de Juizados Especiais Cíveis, o momento oportuno para tal apreciação, por força da inexigibilidade de custas e honorários advocatícios na 1ª Instância (artigo 55, caput da Lei 9.099/95), somente surgirá se houver interposição de recurso inominado, permitindo-se, assim, o olhar sobre o ponto sob o prisma da admissibilidade recursal. Superadas as preliminares e presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito. De plano, nota-se que autores e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidores e fornecedor, prescrito pelos arts. 2º e 3º do CDC. Vê-se também a presença de vulnerabilidade fática, técnica ou jurídica dos requerentes, a justificar a aplicação da legislação protetiva. Conforme narrado, a controvérsia repousa sobre a qualidade do combustível comercializado pela ré e sua relação causal com os danos ocasionados ao veículo dos autores. O caráter extrínseco do dano frente ao objeto revela que a hipótese é de típico fato do produto, prescrito no art. 12 do CDC, em que a responsabilidade do fornecedor pela reparação independe de culpa. Em tais casos, o comerciante possui responsabilidade subsidiária, que só se evidencia quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados ou o produto for fornecido sem identificação clara destes, ou se ocorrida conservação inadequada de produtos perecíveis (art. 13, CDC). In casu, não há sequer discussão a este respeito, porquanto a própria nota fiscal de abastecimento fornecida pelo réu (id 6920026) é omissa quanto à origem do combustível comercializado. Assim, a análise da pretensão perpassa, tão somente, pela verificação do ato ilícito (existência de defeito no serviço), da lesão e do nexo causal entre ambos. Tecidas tais considerações, oportuno anotar que, apesar de possuir nítido caráter consumerista, a presente demanda não reclama automática inversão do ônus da prova, tal como pretendido na exordial, uma vez que são os próprios consumidores quem detêm os melhores meios de demonstrar, ainda que de forma indiciária, que o produto entregue pela ré foi inadequado para a finalidade a que se destinava. O julgamento, portanto, deve seguir as regras ordinárias do ônus da prova prescritas no art. 373, do CPC, cabendo aos autores a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a comprovação dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito reclamado. Nesta ordem de ideias, nota-se que o documento de id 6920026 comprova a existência de relação jurídica entre as partes, pela qual os autores adquiriram 29,24 litros de combustível (óleo diesel) junto ao réu no dia 26/10/2020. O laudo técnico de id 6920023, por sua vez, revela que o veículo Toyota Hilux, placa ODL-1805, que fora abastecido no estabelecimento do requerido, apresentou problemas mecânicos em 30/10/2020, com necessidade de substituição dos bicos injetores, devido a presença de água no combustível. Os valores despendidos com peças e reparo, por sua vez, estão demonstrados nas notas fiscais de id 6920028, as quais, ainda que emitidas em nome de sociedade empresária da qual os autores são sócios, provam a extensão do dano material por eles sofrido. As provas orais colhidas em audiência, de igual modo, são profícuas para o esclarecimento dos fatos. Com efeito, os dois mecânicos de automóveis inquiridos por este Juízo foram categóricos ao afirmar que eventual presença de água no óleo diesel é perceptível com facilidade, sendo desnecessária qualquer avaliação química para tal fim. Apontaram, outrossim, que tal elemento no combustível, se excessivo, pode acarretar na queima dos bicos injetores, pois provoca uma espécie de curto-circuito. Quanto à reclamação específica dos autos, o mecânico André Medeiros de Souza, que atendeu os autores por ocasião dos problemas no automóvel, confirmou a existência de água, em excesso, no combustível, bem como ter sido esta a causa dos danos provocados no veículo. Assim, forçoso concluir que o produto comercializado pelo requerido era impróprio para o fim a que se destinava, tendo ocasionado danos ao veículo dos demandantes, cuja reparação se impõe. Quanto ao valor de indenização material, vê-se que as despesas com mão de obra alcançaram R$ 1.195,00 (mil cento e noventa e cinco reais), enquanto as peças totalizaram R$ 11.990,26 (onze mil novecentos e noventa reais e vinte e seis centavos), conforme se extrai dos documentos de id 6920028. A recomposição das vítimas ao estado anterior, no entanto, não coincide com a devolução integral do numerário pretendido. Em relação aos gastos com serviços mecânicos, não há dúvida de que devem ser integralmente ressarcidos aos autores, porquanto indispensáveis ao reparo do dano advindo do produto defeituoso comercializado pelo réu. No que toca ao valor dos componentes do automóvel, todavia, entendo que apenas uma parte do valor deve ser custeado pelo requerido, já que, segundo as regras de experiência comum, é possível concluir que as peças anteriormente instaladas no veículo apresentavam razoável desgaste pelo decurso do tempo e grande utilização. A propósito, trata-se de automóvel com aproximadamente 7 (sete) anos de uso e mais de 300.000 (trezentos mil) quilômetros rodados, que reclamaria natural substituição das peças em certo momento. Sobre tal ponto, o próprio mecânico que atendeu os autores deixou transparecer, em sua oitiva, que as peças danificadas foram utilizadas por período equivalente à metade da vida útil esperada, ou seja, eram componentes “meia-vida”. Logo, não se afigura justo e equânime condenar o requerido a custear integralmente as peças novas adquiridas pelos demandantes, sob pena de se alcançar, por vias transversas, uma situação de enriquecimento sem causa por parte da vítima. Assim, sopesando o tempo de utilização das peças e a expectativa de vida útil que possuíam quando ocorrido o defeito, tenho por suficiente a condenação do requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor despendido pelos autores. Deste modo, somadas as peças (50%) e a quantia gasta com a oficina, a indenização material alcança R$ 7.190,13 (sete mil cento e noventa reais e treze centavos). No mais, em relação ao dano moral, incumbe notar que o mero fato do produto é insuficiente para demonstrar efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor. A situação vivenciada pelos requerentes, por certo, lhes causou aborrecimento, mas isto, por si só, não reclama reparação a guisa de danos morais. Trata-se, pois, de mero dissabor. Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR o requerido POSTO ANACLETO COLATINA LTDA - EPP a pagar aos requerentes MAURICIO CAPATTO e ROMILSON SIGNORELLI, a título de reparação material, o valor de R$ 7.190,13 (sete mil cento e noventa reais e treze centavos), com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Conforme se observa, o veículo dos autores tinha 309.000 quilômetros rodados por ocasião do problema. Dessa forma, torna-se impossível atribuir responsabilidade à parte recorrente/requerida sem que seja realizada perícia técnica para identificação do problema e vinculação a algum evento específico.

Sobre o tema, vejamos uma jurisprudência recente que pode corroborar a fundamentação da presente decisão:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. veículo usado. reparo na correia dentada. aquisição de peça e serviços mecânicos. pluralidade de prestadores de serviço. laudo evidenciando problema na peça adquirida pelo consumidor. pessoa diversa do vendedor do carro e do mecânico. imprescindibilidade da PROVA PERICIAL TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXAME DA responsabilidade pela ótica da garantia da venda do automóvel, da peça adquirida e dos serviços prestados. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. sentença reformada. recurso provido. Recurso Inominado Primeira Turma Recursal Cível Nº 71010455772 (Nº CNJ: 0012744-65.2022.8.21.9000) Comarca de Cachoeirinha FABRICIO ANTUART CUNHA - ME RECORRENTE MARCOS PAULO JARDIM ROXO RECORRIDO PAULO ROBERTO DAITX ROXO RECORRIDO AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV. S.A. RECORRIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de Direito integrantes da Primeira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, à unanimidade, em dar provimento ao recurso inominado. Participaram do julgamento, além do signatário, as eminentes Senhoras Dr.ª Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini (Presidente) e Dr.ª Fabiana Zilles. Porto Alegre, 16 de agosto de 2022. DR. JOSÉ RICARDO DE BEM SANHUDO, Relator. RELATÓRIO Trata-se de pedido formalizado diretamente pelos autores, PAULO ROBERTO DAITX ROXO e MARCOS PAULO JARDIM ROXO, contra AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV. S.A. e FABRICIO ANTUART CUNHA ? ME. Contaram que adquiriram o veículo Renault Kangoo 2004/2005, placas DRD4642, na loja Antuart, em 9/11/2019, e que a transferência levou 15 dias. O valor da compra foi satisfeito mediante a entrega do veículo Uno Mille 1996, por R$ 5.000,00, e mais financiamento bancário de 36 parcelas de R$ 525,00. Referiram que a compra foi realizada na loja porque acreditaram que o automóvel estaria revisado. Disseram que o veículo passou a apresentar problemas no cabeçote do motor e correia dentada 20 dias após o recebimento. Contaram que a loja inicialmente negou a garantia sobre os itens, mas que aceitou encaminhar o veículo para uma oficina de sua confiança para reparo, sendo que o custo das peças seria suportado pelos autores. Narraram que foi necessário fazer a retífica do motor e que o serviço foi concluído em 20/12/2019. Disseram que o veículo rodou 3 dias depois do reparo e novamente apresentou problemas no motor de arranque. Sustentaram que a requerida não assumiu a responsabilidade pelo novo conserto e negou-se a desfazer o negócio. Contaram que o automóvel foi deixado na mesma oficina indicada pela requerida para reparos e lá permanece até a data do ingresso da demanda. Afirmaram que o veículo foi vendido pelo valor da tabela Fipe e que a loja deveria dar garantia do bom funcionamento ou suportar o custo dos reparos. Requereram a suspensão das cobranças das mensalidades vincendas do financiamento bancário, até o julgamento do mérito, e o desfazimento da compra e venda, com a devolução do veículo para o fornecedor e a condenação dos réus a transferir o registro da propriedade no órgão de trânsito, além do ressarcimento de R$ 6.051,52 pagos pelos autores para aquisição do automóvel e mais R$ 1.365,00 pelos reparos realizados após a compra. Juntaram documentos. Citadas as requeridas, apenas a AYMORÉ apresentou defesa escrita. Na audiência de conciliação, a requerida FABRICIO ANTUART CUNHA - ME não compareceu e foi decretada sua revelia. Foi nomeado defensor dativo aos autores. A sentença foi proferida nos seguintes termos: Diante do exposto, tenho pela PROCEDÊNCIA do pedido feito pelos autores: a. declarando rescindido o negócio jurídico entabulado entre as partes, juntamente com o contrato de financiamento respectivo, determinando o seu retorno ao status quo ante, devendo os réus, solidariamente, restituir ao autor a quantia por ele paga a título de financiamento do veículo objeto da lide, devidamente atualizada monetariamente pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescida de juros legais de mora, desde a citação, tudo até o efetivo pagamento. O valor a ser devolvido será correspondente ao montante quitado mediante apresentação, pelos autores, dos comprovantes de pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença; b. condenando os requeridos, de forma solidária, a pagarem aos autores a importância de R$ 1.438,02 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e dois centavos), referente aos gastos e despesas especificados às fls. 15/16 (perdas e danos) com IGP-M desde cada desembolso ali listado, notadamente à Fortlub (R$ 288,02, em 19/12/2019) e Retificadora de Motores Irmãos Flores Ltda (R$ 1.150,00, em 19/12/2019). Os juros de mora são de 1% ao mês, contados da citação; c. condenando os requeridos, de forma solidária, a pagarem aos autores a importância de R$ 5.000,00 ? correspondentes ao veículo alcançado como entrada), devidamente atualizada monetariamente pelo IGP-M desde 09/11/2019. Os juros de mora são de 1% ao mês, contados da citação. De outro lado, a reparação pecuniária deve ser acompanhada da devolução do carro à revenda, devendo ser realizada a respectiva transferência, às expensas desta, a quem compete buscar o veículo tão logo cumpra a obrigação material. Os autores opuseram embargos de declaração para o efeito de ver deferida a suspensão da cobrança do contrato de financiamento. Recorreu a requerida AYMORÉ. Os embargos de declaração foram acolhidos. Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso inominado. Recorreu a requerida FABRICIO ANTUART CUNHA ? ME, alegando, em preliminar, a nulidade da citação. Os autores apresentaram contrarrazões. No julgamento do recurso inominado nº 71009872581 a sentença recorrida foi desconstituída. Retornaram os autos à origem. Em novo julgamento, foi proferida a sentença nos seguintes termos: Diante do exposto, tenho pela PROCEDÊNCIA do pedido feito pelos autores: suspendendo, liminarmente, as cobranças referentes ao contrato objeto da lide; declarando rescindido o negócio jurídico entabulado entre as partes, juntamente com o contrato de financiamento respectivo, determinando o seu retorno ao status quo ante, devendo os réus, solidariamente, restituir ao autor a quantia por ele paga a título de financiamento do veículo objeto da lide, devidamente atualizada monetariamente pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescida de juros legais de mora, desde a citação, tudo até o efetivo pagamento. O valor a ser devolvido será correspondente ao montante quitado mediante apresentação, pelos autores, dos comprovantes de pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença; condenando os requeridos, de forma solidária, a pagarem aos autores a importância de R$ 1.438,02 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e dois centavos), referente aos gastos e despesas especificados às fls. 15/16 (perdas e danos) com IGP-M desde cada desembolso ali listado, notadamente à Fortlub (R$ 288,02, em 19/12/2019) e Retificadora de Motores Irmãos Flores Ltda (R$ 1.150,00, em 19/12/2019). Os juros de mora são de 1% ao mês, contados da citação; condenando os requeridos, de forma solidária, a pagarem aos autores a importância de R$ 5.000,00 ? correspondentes ao veículo alcançado como entrada), devidamente atualizada monetariamente pelo IGP-M desde 09/11/2019. Os juros de mora são de 1% ao mês, contados da citação. De outro lado, a reparação pecuniária deve ser acompanhada da devolução do carro à revenda, devendo ser realizada a respectiva transferência, às expensas desta, a quem compete buscar o veículo tão logo cumpra a obrigação material. Recorreu a requerida Fabrício Antuart Cunha ? Me. Com contrarrazões, vieram os autos conclusos. Era o que cumpria relatar. VOTOS Dr. José Ricardo de Bem Sanhudo (RELATOR) Eminentes Colegas. Conheço do recurso inominado interposto pela requerida, pois atendidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Adianto que o caso é de provimento. O feito merece ser extinto sem resolução de mérito, em razão da complexidade da causa, dada a necessidade de realização de perícia técnica no veículo adquirido pelo autor. É inegável que o veículo adquirido pelo autor contava com 15 anos de idade na data da compra ? 9/11/2019 (fl. 25) ? e que já no mês seguinte, dezembro, o autor adquiriu peças na loja Fortlub Produtos Automotivos, entre elas ?kit? correia tensionador ? fl. 15. Além disso, foi comprovado que o autor encaminhou as peças adquiridas e o veículo para a retificadora de motores Irmãos Flores Ltda, local onde foram prestados serviços de retífica ? fl. 16. A prova testemunhal produzida pela requerida, especialmente o depoimento do mecânico Maxsuel (fl. 394), comprova que, após a aquisição do automóvel pela demandante, a requerida prestou assistência para solução do problema na correia dentada: PPR: que foi procurado pelo autor para conserto da correia dentada, que fez um orçamento e o autor achou o valor alto. Que o autor levou o cabeçote e fez o serviço com peças usadas e lhe trouxe para montar. Que montou o veículo. Que o veículo saiu funcionando. PPA: que o Fabrício que indicou o depoente ao autor. Que o autor pagou a mão de obra do conserto na primeira vez. Que cerca de um mês e meio após, o autor voltou com problema de correia dentada. Que o depoente fez um vídeo mostrando que o defeito se deu em razão de uma peça adquirida pelo demandante. Todavia, o laudo trazido pelo autor nas fls. 124, 128 e 129 dá conta de que houve inadequada aplicação da peça adquirida pelo autor, situação que levou a problemas no motor do veículo. Diante desse cenário, o deslinde da causa depende de verificação precisa para apuração da responsabilidade do lojista que vendeu o veículo (vício oculto do automóvel); da loja que comercializou a peça (vício oculto do kit correia dentada adquirido); ou da oficina mecânica que prestou os serviços (vício do serviço). Sendo assim, a prova técnica, no caso, a perícia mecânica, é condição imprescindível e necessária para o correto e mais adequado julgamento da lide, situação que refoge, contudo, da competência deste Juizado. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. A compra e venda do veículo usado ocorreu entre o réu e o filho da autora. Não obstante o certificado do veículo consta em nome da autora, o que lhe confere legitimidade. Quando da compra e venda, ao que consta, não houve prévio exame do veículo. Não obstante, alega a autora vícios significativos, dentre eles uma infiltração que se justificaria em razão de colisão/abalroamento anterior ao negócio. Os vícios alegados (problemas na suspensão, sistema de freios e infiltração de água no porta-malas e parte traseira do veículo) devem ser apurados de modo técnico. Assim, a decisão de extinção, por incompetência do juizado especial, de ofício, deve ser mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RS - Recurso Cível, Nº 71008327108, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 13-03-2019) Por tudo quanto antes apontado, o recurso comporta provimento, devendo ser desconstituída a sentença e extinta a demanda, sem solução de mérito, em face da imprescindibilidade da perícia técnica. Voto, pelo exposto, por dar provimento ao recurso inominado para o fim de reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar a demanda, em razão da complexidade da causa, pela necessidade de produção de prova pericial. Sem custas e honorários, nos termos do art. 95 da Lei nº 9.099/95. Dr.ª Fabiana Zilles - De acordo com o(a) Relator(a). Dr.ª Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a). DR.ª MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI - Presidente - Recurso Inominado nº 71010455772, Comarca de Cachoeirinha: DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. EXTINGUIRAM A DEMANDA, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. UNÂNIME).

Desnecessárias outras considerações.

Pelo exposto,

ACOLHO A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE ante a necessidade de realização de perícia e, via reflexa, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos JULGAR EXTINTO O PROCESSO, ante a necessidade de produção probatória pericial, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.